Tribunal: TJDFT
Processo: 0702883-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. ANTECIPAÇÃO DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE USAR E FRUIR DE PARCELA DOS BENS DO ESPÓLIO. ARTIGO 647, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA. INDEFINIÇÃO DA PARTILHA. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. DELIBERAÇÃO FINAL DA PARTILHA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O adiantamento de quinhão hereditário é medida excepcional dentro do processamento do inventário e da partilha, somente cabendo sua admissão quando comprovada a justa causa, além da inexistência de prejuízo às partes interessadas e à Fazenda Pública.
2. Constitui óbice à aplicação do parágrafo único do art. 647 do Código de Processo Civil o questionamento do esboço de partilha, pois o efetivo exercício do direito pelo herdeiro beneficiado acarretará necessariamente a inclusão do bem em seu quinhão hereditário, assumindo ainda, a partir de então, todos os ônus e bônus resultantes do exercício.
3. A ausência de demonstração da suposta miserabilidade da agravante descaracteriza a probabilidade do direito e a situação de urgência alegada.
4. A incidência do artigo 647, parágrafo único, do Código de Processo Civil, exige a inequívoca demonstração de que o bem integrará a cota do herdeiro requerente.
5. O valor relativamente expressivo dos bens a serem partilhados exige-se do julgador redobrada cautela, devendo-se aguardar a decisão de deliberação final da partilha que resolverá os pedidos das partes e designará os bens que constituirão o quinhão de cada herdeiro.
6. Recurso conhecido e desprovido.